Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706331-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 AGRAVADO: IMPERIO SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55983706 interposto por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 contra decisão ID 183183045 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713828-86.2019.8.07.0001 movido pela parte agravante em desfavor de IMPERIO SERVICOS GERAIS EIRELI, rejeitou os embargos de declaração ID 181263882 opostos em virtude do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 180081216) Preparo recolhido, ID 55983707/55983708. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital